Tribunal: TJPA
Processo: 0810307-42.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810307-42.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ALVES DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IRITUIA/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PECULATO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JOSÉ ALVES DE LIMA, vereador e ex-diretor de transportes do Município de Irituia-PA, que figura como réu em ação penal/investigação (nº 0800346-08.2025.8.14.00230808065-76.2022.8.14.0401). O paciente é investigado pela suposta prática dos crimes de
peculato
(Art. 312 do CP),
associação criminosa
(Art. 288 do CP) e
organização criminosa
(Art. 2º da Lei nº 12.850/2013), juntamente com o ex-prefeito MARCOS DE LIMA PINTO e outros.

II. Questão em discussão

A defesa buscou, em essência, o
trancamento da ação penal
(ou da investigação policial) e a
revogação da prisão preventiva
. Os argumentos fundamentaram-se em: a)
Ausência de materialidade ou indícios suficientes de autoria
, alegando que o paciente é comerciante de gado e que o valor de R$ 28.000,00 sequer estaria nos autos; b)
Nulidade absoluta do decreto prisional por incompetência do juízo de primeira instância
(Vara Única de Irituia/PA). A defesa sustentou que o envolvimento do ex-prefeito (MARCOS DE LIMA PINTO) e a relação dos fatos com o exercício do cargo atrairia o
foro por prerrogativa de função
(Art. 29, X, da CF/88), tornando o Tribunal de Justiça Estadual o juízo competente;

Aduz que a prisão preventiva decretada pelo juízo
a quo
usando como fundamento para sua manutenção a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal possui fundamentação inidônea;

A defesa também destacou as condições pessoais favoráveis do paciente (réu primário, bons antecedentes, residência e trabalho lícito).

III. Razões de decidir

I. Trancamento da Ação Penal:
A via do
Habeas Corpus
é estreita e
não se presta à incursão aprofundada no mérito probatório
, sendo o trancamento medida excepcionalíssima, reservada a casos de atipicidade ou ausência de justa causa verificáveis de plano. No caso, o
fumus comissi delicti
está
devidamente evidenciado por indícios robustos
de autoria e materialidade (peculato, associação e organização criminosa), sendo o paciente apontado como responsável pela "conversão econômica dos bens subtraídos".

II. Nulidade por Incompetência:
O Tribunal não pode anular o decreto prisional de forma imediata e definitiva apenas sob o fundamento da incompetência. Vige a
Teoria do Juízo Aparente
consolidada pelos Tribunais Superiores, que permite que os atos decisórios praticados pelo juízo inicialmente investido da competência possam ser
ratificados ou convalidados
pelo Juízo competente. Ademais, no processo penal, vigora o princípio do
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo), exigindo a comprovação de efetivo prejuízo para o reconhecimento da nulidade, mesmo nos casos de nulidade absoluta (Art. 563 do CPP).

III. Requisitos da Prisão Preventiva:
O
periculum libertatis
está plenamente fundamentado em elementos concretos. A segregação cautelar é necessária para a
garantia da ordem pública
, dada a gravidade concreta e o
modus operandi
sofisticado (subtração e descaracterização de maquinários públicos), revelando periculosidade e risco de reiteração delitiva. É também essencial para a
conveniência da instrução criminal
, pois o paciente, na condição de vereador, detém influência política e social que oferece potencial para constranger testemunhas, manipular documentos ou prejudicar o acesso a provas.

IV. Condições Pessoais Favoráveis e Cautelares Alternativas:
As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no Art. 319 do CPP,
não são adequadas ou suficientes
para cessar os riscos descritos, dada a complexidade do esquema e o risco de reiteração. As condições pessoais favoráveis do paciente são
irrelevantes
para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
quando presentes os requisitos do Art. 312 do CPP (conforme Súmula nº 08 do Egrégio Tribunal de Justiça).

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal, em consonância com o parecer ministerial,
conheceu em parte
do
mandamus
e, na parte conhecida,
DENEGOU a ordem impetrada
, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

Dispositivos relevantes:
Art. 312 do CP; Art. 288 do CP; Art. 2º da Lei nº 12.850/2013; Art. 29, X, da CF/88; Art. 564, I, do Código de Processo Penal (CPP); Art. 563 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 312 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal (CPP); Art. 319 do Código de Processo Penal (CPP).

Julgados relevantes:

Súmula nº 08
deste Egrégio Tribunal de Justiça: Qualidades pessoais (como primariedade e bons antecedentes) são irrelevantes quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS (RHC): 73202 RJ 2016/0181270-3.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
parcial
conhecimento
do
writ
impetrado e, na parte conhecida, pela denegação da ordem,

nos termos do voto do Relator.

_____ Sessão Ordinária -
Plenário Virtual
(PJE) - Sessão de Direito Penal,
aos dias _____ a ___________ do mês de ______ do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ROMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0810307-42.2025.8.14.0000

Nº MP: 08.2025.00160289-2

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

Ação: HABEAS CORPUS

Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO

Procurador de Justiça: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, em exercício

Paciente: JOSE ALVES DE LIMA

Impetrante: CEZAR AUGUSTO REZENDE RODRIGUES

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
para trancamento de ação penal impetrado por THIAGO SENE DE CAMPOS
, OAB/PA 27.175
em favor do paciente JOSÉ ALVES DE LIMA,
que figura como réu nos autos da ação penal nº 0800346-08.2025.8.14.00230808065-76.2022.8.14.0401, em trâmite no juízo da Vara Única da Comarca de Irituia.

O paciente, que exerce o cargo de vereador e foi ex-diretor de transportes do Município de Irituia-PA, teve sua prisão preventiva decretada em 22 de maio de 2025,

sendo investigado pela suposta prática dos crimes de peculato (art. 312 do CP), associação criminosa (art. 288 do CP) e organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), juntamente com o ex-prefeito MARCOS DE LIMA PINTO e outros.

A decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se na garantia da
ordem pública
e na
conveniência da instrução criminal
. O juízo de primeira instância verificou a presença dos requisitos (materialidade e indícios de autoria) nos autos do Inquérito Policial nº 00177.2025.100091-1, que apura o desaparecimento e desvio de maquinários públicos de grande porte pertencentes à Secretaria de Transportes do Município. Esses equipamentos teriam sido localizados em propriedades privadas, descaracterizados por meio de alteração de pintura e remoção de logotipos oficiais.

Especificamente em relação ao paciente, as investigações o apontam como o "
agente responsável pelo escoamento e conversão econômica dos bens subtraídos
". Há indícios de que ele teria recebido uma transferência PIX de R$ 28.000,00 em sua conta pessoal como pagamento pela venda de um trator Massey Ferguson pertencente à Prefeitura. A segregação cautelar foi justificada, em parte, pelo risco de interferência nas provas, uma vez que o paciente ainda ocupava um cargo no legislativo municipal (vereador).

O
Habeas Corpus
foi impetrado em
26 de maio de 2025
, com pedido liminar. Inicialmente, a defesa alegou
ausência de materialidade
ou indícios suficientes de autoria, afirmando que o valor de R$ 28.000,00 sequer estaria nos autos do processo e que o paciente é
comerciante de gado
. A defesa também destacou as
condições pessoais favoráveis
do paciente (réu primário, bons antecedentes, residência e trabalho lícito).

O processo sofreu redistribuição. Inicialmente distribuído perante o Tribunal Pleno, foi remetido à Seção de Direito Penal. Foi encaminhado ao Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior por prevenção, que solicitou informações ao Juízo Coator em 03 de junho de 2025.

Em
05 de junho de 2025
, a autoridade coatora informou que o paciente
não havia sido capturado
até aquele momento e que o feito ainda estava em fase investigativa, sem denúncia.

Posteriormente, o Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior se declarou suspeito por motivo de foro íntimo em
09 de junho de 2025
.

Em
10 e 16 de junho de 2025
, a defesa apresentou
aditamento à inicial
, introduzindo o argumento central da
incompetência do Juízo de primeira instância
. Os impetrantes alegaram que, como os fatos envolviam o ex-prefeito (MARCOS DE LIMA PINTO) e estavam relacionados ao exercício do cargo e ao uso de estruturas públicas, a competência originária seria do Tribunal de Justiça Estadual (Art. 29, X, da CF/88). Assim, a decretação da prisão pelo juiz de Irituia constituiria
usurpação de competência
e
nulidade absoluta
.

O HC foi redistribuído ao Desembargador
Pedro Pinheiro Sotero
.

Em
24 de junho de 2025
, o Des. Relator
deferiu a liminar
determinando a expedição de
contramandado de prisão
em favor de JOSE ALVES DE LIMA; manteve a validade do contramandado
até ulterior deliberação sobre a exceção de incompetência
arguida pela defesa nos autos de origem, e; comunicar, com urgência, o juízo de origem para o cumprimento imediato da decisão e a
apreciação célere da exceção de incompetência
.

O Ministério Público (Procurador FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA) manifestou-se pelo conhecimento do
Habeas Corpus
, mas, no mérito, pela
denegação da ordem
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos legais, conheço em parte da ação mandamental.

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL

O presente
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
JOSE ALVES DE LIMA
, vereador e ex-diretor de transportes do Município de Irituia-PA, busca, em essência, o
trancamento da ação penal
(ou da investigação policial, visto que o feito se encontra em
fase investigativa, sem oferecimento de denúncia
) e, consequentemente, a revogação da prisão preventiva decretada em 22 de maio de 2025.

A impetração se fundamenta, primordialmente, na
ausência de materialidade
ou indícios suficientes de autoria e na
nulidade absoluta
da decisão por incompetência do juízo de primeira instância, em razão do envolvimento do ex-prefeito Marcos de Lima Pinto nos fatos imputados, o que atrairia o
foro por prerrogativa de função
.

Pois bem, a via heroica do
Habeas Corpus
é estreita e
não se presta à incursão aprofundada no mérito probatório
, especialmente quando o processo de referência (nº 0800346-08.2025.8.14.0023) ainda se encontra em
fase investigativa
. O trancamento da ação penal, ou do inquérito policial, é medida excepcionalíssima, reservada apenas aos casos em que a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a
ausência de justa causa
(inexistência de prova da materialidade ou indícios de autoria) for
verificável de plano
, sem necessidade de dilação probatória.

No caso concreto, o
fumus comissi delicti
está
devidamente evidenciado
por uma vasta documentação juntada ao Inquérito Policial nº 00177.2025.100091-1. Os investigados, incluindo o paciente, são acusados da suposta prática dos crimes de peculato (art. 312 do CP), associação criminosa (art. 288 do CP) e organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013).

O decreto de prisão preventiva narrou o
desaparecimento e desvio de maquinários públicos
de grande porte e significativo valor, como pás carregadeiras e tratores, que foram localizados em propriedades privadas e
descaracterizados
com alteração de pintura e remoção de logotipos oficiais.

Em relação específica ao paciente
JOSE ALVES DE LIMA
, ele foi apontado nas investigações como o
"agente responsável pelo escoamento e conversão econômica dos bens subtraídos"
. Há
indícios
de que ele
recebeu R$ 28.000,00 via transferência PIX
em sua conta bancária pessoal como pagamento pela venda de um
trator Massey Ferguson pertencente à Prefeitura de Irituia
.

Embora a defesa alegue que esse valor sequer aparece nos autos e que o paciente é comerciante de gado, a existência de
indícios fortes
na decisão cautelar, reforçados por depoimentos que indicam que José
atuava como elo
entre os executores da subtração e os receptadores, impede o imediato trancamento. Sustar a marcha processual neste momento, impedindo a produção e o efetivo julgamento das provas, acarretaria prejuízos à busca da verdade real e ao devido processo legal.

Portanto,
não se vislumbra manifesta ausência de justa causa
ou atipicidade da conduta que autorize o trancamento da ação penal pela via excepcional do
Habeas Corpus
de modo que não poderá ser conhecida
.

DO RECONHECIMENTO DA NULIDADE ABSOLUTA

O segundo fundamento apresentado pelos impetrantes trata-se do reconhecimento da
nulidade absoluta
do decreto de prisão preventiva, argumentando que a competência para processar e julgar o feito seria do Tribunal de Justiça Estadual, em razão do
foro por prerrogativa de função
do ex-prefeito MARCOS DE LIMA PINTO, que figura como corréu no mesmo processo de origem (nº 0800346-08.2025.8.14.0023). Segundo a defesa, a decretação da prisão pelo juiz de primeiro grau (Vara Única de Irituia/PA) constitui usurpação de competência e nulidade absoluta, conforme previsto no Art. 564, I, do Código de Processo Penal.

Embora a doutrina sustente o
cabimento irrestrito do
habeas corpus
quando existe flagrante nulidade
, este Tribunal não pode, de forma imediata e definitiva, anular o decreto prisional cautelar apenas sob o fundamento da incompetência.

Tal restrição decorre da jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores, que adotam a
Teoria do Juízo Aparente
. Conforme essa teoria, o reconhecimento da incompetência do juízo que era
aparentemente competente não enseja, de imediato, a nulidade dos atos processuais já praticados no processo
, como é o caso da decretação da prisão preventiva do paciente.

A lógica que fundamenta o afastamento da nulidade imediata reside na possibilidade de que
os atos decisórios praticados pelo juízo inicialmente investido da competência possam ser ratificados ou não pelo Juízo que vier a ser reconhecido como competente
para processar e julgar o feito. Dessa forma, a mera alegação de incompetência, por si só, não invalida a decisão cautelar, pois o juízo competente pode, posteriormente, convalidá-la:

Ademais, no campo do processo penal, vigora o princípio do
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo). O Art. 563 do Código de Processo Penal estabelece que o
reconhecimento de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo
. Mesmo nos casos de nulidade absoluta (como a incompetência), a jurisprudência é uníssona ao exigir a demonstração de prejuízo para o acusado a fim de que se macule a prestação jurisdicional.

Neste caso, a prisão foi decretada pelo Juízo da Vara Única de Irituia em um contexto de investigação criminal complexa, baseada em indícios robustos de autoria e materialidade (peculato e organização criminosa), e a decisão foi fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
.

Dada a aplicabilidade da
Teoria do Juízo Aparente
e a ausência de demonstração imediata de prejuízo processual irreparável que não possa ser sanado pela futura ratificação dos atos, o
Habeas Corpus
não constitui a via adequada para anular, de plano, a decisão cautelar sob o argumento da incompetência.

Em suma, a via do
writ
não pode conhecer a nulidade absoluta com o efeito de anulação imediata da prisão preventiva, uma vez que a competência definitiva é matéria a ser resolvida na origem (conforme inclusive já determinado em sede liminar por extensão no processo, para que o juízo coator aprecie a exceção de incompetência), e os atos podem ser ratificados.

DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

A pretensão principal do
Habeas Corpus
consiste na revogação da prisão preventiva decretada em 22 de maio de 2025 em desfavor do paciente, investigado pela suposta prática dos crimes de peculato, associação criminosa e organização criminosa.

Conforme preceitua o ordenamento jurídico, a prisão preventiva constitui uma
medida de natureza excepcional
, devendo ser decretada somente quando estritamente necessária. Para sua validade, além da prova da existência do crime e dos indícios de autoria, exige-se a
demonstração concreta da necessidade da prisão
para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

No caso dos autos, a necessidade da manutenção da segregação cautelar (
periculum libertatis
) está
plenamente fundamentada
em elementos concretos, conforme explicitado na decisão de origem e nas informações prestadas pela autoridade coatora.

A segregação cautelar impõe-se, em primeiro lugar, para a
garantia da ordem pública
. A gravidade concreta dos delitos, o
modus operandi
sofisticado empregado, e a
continuidade delitiva
revelam periculosidade concreta e risco de reiteração criminosa.

O esquema criminoso investigado envolve a
subtração, ocultação e desvio de maquinários públicos de grande porte
, bens que foram localizados em propriedades privadas e
descaracterizados
(com alteração de pintura e remoção de logotipos oficiais) para frustrar sua identificação de origem pública.

Especificamente, o paciente
JOSE ALVES DE LIMA
, na condição de
atual vereador
e
ex-diretor de transportes
, surge nas investigações como o
"agente responsável pelo escoamento e conversão econômica dos bens subtraídos"
. Há indícios de que ele
recebeu R$ 28.000,00 via transferência PIX
como pagamento pela venda de um trator Massey Ferguson pertencente à Prefeitura de Irituia.

A prática do peculato e sua continuidade ao longo do tempo revela
periculosidade concreta
e risco de reiteração delitiva. A decisão coatora destaca, inclusive, que
parte dos bens ainda não foi integralmente recuperada
, indicando possível
persistência da estrutura criminosa em funcionamento
. A manutenção da liberdade dos investigados representa, assim, uma
ameaça real à integridade do patrimônio público
e ao sentimento de credibilidade institucional.

A prisão é igualmente necessária para a
conveniência da instrução criminal
.

O paciente, por ainda
ocupar um cargo no legislativo Municipal
e deter
influência política e social significativa
, tem
potencial para constranger testemunhas, manipular documentos ou prejudicar o acesso a fontes de prova
.

Tal risco não é meramente abstrato, sendo reforçado pelo fato de que a prova foi obtida por meio de
denúncias espontâneas e colaborações de terceiros de boa-fé
. A efetiva aplicação da justiça resta comprometida se os investigados permanecerem em liberdade, pois poderiam
ocultar ou dissipar os frutos do crime
, frustrando o ressarcimento ao erário. Neste sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PECULATO E CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADAS. RECORRENTE, POLICIAL MILITAR, QUE SERIA UM DOS PRINCIPAIS ARTICULADORES DE ESQUEMA VOLTADO PARA FRAUDAR LICITAÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE DOS POLICIAIS MILITARES DO RIO DE JANEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DE TESTEMUNHAS. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. Havendo prova da materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva encontra-se justificada na necessidade de garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, em razão da notícia de manipulação e intimidação de testemunhas. 3. Esta Corte tem se orientado no sentido de que, quando a conduta delituosa contra a Administração Pública é praticada de forma reiterada, por grupo expressivo de pessoas, aparentemente organizadas para lesar o erário, justifica-se a custódia antecipada para a garantia da ordem pública, por demonstrar a periculosidade a partir do desprezo significativo pelo bem jurídico tutelado, fazendo cessar qualquer possibilidade de continuidade delitiva. Precedentes:HC 330.283/PR, Rel . Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, j. em 3/12/2015, DJe 10/12/2015, RHC 59.048/CE, Rel . Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, j. em 27/10/2015, DJe 06/11/2015 e HC 334.571/MT, Rel . Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, j. em 19/11/2015, DJe 03/12/2015 4. Recurso ordinário desprovido.”

(STJ - RHC: 73202 RJ 2016/0181270-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/10/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2016)

INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

O Art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva somente será determinada quando
não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
.

No presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no Art. 319 do CPP,
não se mostram adequadas ou suficientes
para fazer cessar os riscos descritos. O contexto da organização criminosa, a complexidade do esquema e o risco de reiteração, sobretudo com bens públicos ainda não recuperados, demandam a medida extrema para garantir o êxito da instrução processual e a tutela da ordem pública. Apenas a
prisão preventiva mostra-se proporcional, eficaz e juridicamente compatível com a gravidade do caso concreto
.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

A alegação de que o paciente é
réu primário
, possui
bons antecedentes
,
residência fixa
e
trabalho lícito
(vereador e comerciante de gado), constitui argumento de frágil conteúdo. Conforme enunciado da
Súmula nº 08
deste Egrégio Tribunal de Justiça, as
qualidades pessoais são irrelevantes
para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
quando estiverem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Diante da fundamentação concreta que atende aos preceitos do Art. 312 do CPP e à jurisprudência consolidada,
não há constrangimento ilegal
na manutenção da prisão preventiva.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço em parte do presente
mandamus
e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 09/10/2025